Tribunal: TCU
Processo: 027.401/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8674/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.401/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Paula Alves da Silva (XXX.266.426-XX); Cesar Augusto Andrade Assuncao (XXX.118.906-XX); Francisco Tiago de Sousa Amaral (XXX.808.663-XX); Josildete Adolfo da Silva (XXX.655.194-XX); Manoel Marques Bezerra Neto (XXX.129.724-XX); Maria da Cruz Ribeiro (XXX.404.873-XX); Ronilda Aparecida Silva (XXX.123.936-XX); Rosilene Roque dos Reis (XXX.974.206-XX); Ulyana Rayane Coelho de Carvalho (XXX.485.114-XX); Zilda Bezerra Lira (XXX.914.104-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.